Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018 APELANTE: CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da r. sentença (Id. 38324282), in verbis: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONEXÃO BRASIL AUTOPEÇAS LTDA. contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma que “a presente ação mandamental tem por escopo afastar a exigência de diferencial de alíquotas em operações interestaduais com consumidores finais contribuintes do ICMS (DIFAL), na qual a Impetrante figura como substituta tributária, após o advento da lei complementar n. 190, de 5.1.2022”. Na causa de pedir próxima, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto a exigibilidade e a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 é expediente que viola os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal. Requer a concessão de medida liminar, “(...) de modo a determinar às Autoridades Coatoras que se abstenham de exigir da Impetrante o DIFAL, retido por substituição tributária, nas operações em que remete mercadorias aos seus clientes contribuintes de ICMS”. No mérito, “(...) requer-se seja confirmada a medida liminar a ser deferida, e concedida a segurança definitiva de modo a determinar às Autoridades Coatoras que se abstenham de exigir o DIFAL nas operações em que a Impetrante remete mercadorias a contribuintes do imposto, com o tributo retido em decorrência de substituição tributária, prevista em protocolos ou convênios”. Documentos acompanham a petição inicial. A decisão de ID n. 126281148 retificou a Autoridade Impetrada de ofício. Ademais, deferiu a liminar em caráter estrito aos quatro primeiros dias de 2022. Na oportunidade, foi determinada a intimação da Autoridade Coatora para apresentação das informações, bem assim do Distrito Federal e, por fim, do MPDFT, para oferta de parecer. A Autoridade Impetrada ofereceu informações no ID n. 126675957, tecendo considerações sobre a ausência de direito líquido e certo na hipótese. Instado a se manifestar, o Ministério Público não vislumbrou interesses aptos a justificar sua intervenção no feito (ID n. 126875825). No ID n. 127423092, o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito e ofereceu defesa ao mandamus. Preliminarmente, alega inadequação da via eleita pela ausência de ato coator. No mérito, tece considerações acerca da ausência de direito líquido e certo na hipótese. Requer o acolhimento da preliminar e, caso ultrapassada, almeja a denegação da segurança. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO”. Acrescento que a r. sentença concedeu parcialmente a segurança pleiteada para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à Impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Inconformado, o Impetrado recorre da r. sentença (Id. 38324294). Em suas razões recursais, o Apelante menciona a decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que determinou a suspensão dos efeitos das medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de venda de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Aduz, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o presente mandado de segurança não demonstra a ocorrência de violação de direito líquido e certo ou, ao menos, de justo receio de sofrê-la. Alega que o Impetrante pretende, na verdade, questionar a validade das normas que regem a matéria, quais sejam, as disposições do Convênio ICMS 236/2021-CONFAZ e da Lei n. 5.546/2015, o que é vedado em sede de mandado de segurança. No mérito, sustenta que não prospera a alegação deduzida na petição inicial de que a cobrança do imposto em questão com fundamento na Lei Complementar 190/2022 viola o princípio da anualidade ou o da anterioridade nonagesimal, porquanto a referida lei não instituiu ou majorou tributo, mas, tão somente, repartiu a receita oriunda da exação entre os estados de origem e de destino da mercadoria. Afirma que o Convênio ICMS 236/2021-CONFAZ e a Lei n. 5.546/2015 apenas reproduzem dispositivos da Constituição Federal e da Lei Complementar 87/96, sem trazer qualquer inovação sobre a matéria em questão. Acrescenta que a Lei Complementar 190/2022 também não trouxe inovações legislativas acerca do tema, limitando-se a dispor sobre a responsabilidade do remetente/prestador de serviço pelo recolhimento do DIFAL/ICMS ao ente federado de destino; sobre a base de cálculo e as alíquotas. Assevera que a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 teve como fundamento o cumprimento de uma exigência formal prevista na Constituição Federal e que a Corte, ao decidir pela modulação dos efeitos, o fez considerando válidas as normas estaduais até então existentes, dentre as quais se inclui a Lei Distrital n. 5.546/2015. Alega que a EC 87, promulgada em 2015, determinou que a partir daquele ano fosse implementada a repartição da receita decorrente do DIFAL/ICMS, sem observância à anterioridade anual ou nonagesimal. Consigna que os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício se fundam na necessidade de garantir segurança jurídica aos contribuintes, acrescentando que, no caso do tributo em questão, não há que se falar em surpresa na cobrança da exação já que houve ampla divulgação da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI n. 5.469 e do RE n. 1.287.019, no bojo do qual foi assentado que a cobrança seria válida tão logo editada a norma complementar que regesse a matéria. Disserta sobre as consequências econômicas negativas que advirão para os comerciantes locais caso seja mantida a sentença apelada, sob o argumento de que aqueles situados em outras unidades da federação, a exemplo do Apelado, poderão enviar suas mercadorias para o Distrito Federal mediante o pagamento de ICMS com enorme redução, já que terão que recolher o tributo apenas para o Estado de origem, o que viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa. Menciona precedentes acerca da matéria. Opõe-se ao pedido de repetição do indébito formulado pelo Apelado, alegando que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula n. 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula n. 271/STF), razão pela qual eventual pedido de restituição ou compensação deve ser formulado administrativamente ou pela via judicial própria. Aduz que a restituição exige prova pré-constituída da condição de credor do indébito, o que não ocorreu na espécie. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença no que tange ao índice de correção do valor que por ventura venha a ser restituído ao Apelado, porquanto, embora a r. sentença tenha definido que o montante deve ser corrigido pela SELIC, o índice a ser aplicado é o INPC, conforme prevê a Lei Complementar 435/2001. Requer que a Apelação seja conhecida e provida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a aplicação do INPC como índice de correção do valor a ser restituído ao Apelado. Regularmente intimado (Id. 38324297), o Apelado não apresentou contrarrazões. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que a presente Apelação não merece ser conhecida. É que, na espécie, o Apelante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. sentença, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada apenas para assegurar ao Apelado o direito de não sofrer exação do ICMS/DIFAL com base na Lei Complementar n. 190/2022 em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até 4.1.2022), com fundamento no princípio da irretroatividade tributária. Com efeito, o MM. Juiz a quo assentou que, tendo em vista que a Lei Complementar n. 190/2022 somente foi publicada no Diário Oficial da União em 5.1.2022, a matéria não estava regulamentada nesse curto período de tempo, o que impede a cobrança do DIFAL-ICMS nesse interregno, em razão do princípio da irretroatividade tributária. Ademais, ao julgar improcedente a pretensão formulada pelo Apelado para que fosse reconhecido o direito líquido e certo a não se submeter à exação do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022, o MM. Juiz a quo consignou em sua fundamentação que “não há que se falar em inconstitucionalidade de sua cobrança a partir da publicação do diploma normativo, por violação ao princípio da anterioridade tributária, seja ela geral ou especial.” A Apelação interposta, no entanto, não ataca os fundamentos da r. sentença, tendo o Apelante, em suas razões recursais, se irresignado contra a suposta aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual ao caso dos autos, bem como contra a suposta condenação na obrigação de restituir ao Apelado os valores cobrados indevidamente e contra a fixação da SELIC como índice de correção monetária do valor a ser repetido. No entanto, conforme se verifica da leitura da r. sentença, além de ter julgado improcedente o pedido formulado pelo ora Apelado para que fosse reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, não houve condenação do Apelante a restituir qualquer valor ao contribuinte. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não demonstrando o Apelante o desacerto da r. decisão, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma, a presente Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada.(...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da sentença, não deve ser conhecida a Apelação, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), NÃO CONHEÇO da Apelação, por não ter o Apelante impugnado especificadamente os fundamentos da r. sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora